Tribunal: STF
Processo: RE 80699
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
ACIDENTES DE TRABALHO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
O Supremo Tribunal Federal, Pleno, já decidiu que depois da regulamentação do artigo 15, da Lei 5.316/67, pelo Decreto nº 71.037, de 29.8.72, é exequível e constitucional a exigência do esgotamento da ação judicial de acidentes do trabalho, sem ofensa do artigo 153, §4º, da Constituição Federal (RE. 78.806).